Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703874-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDETE SOARES CARNAUBA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a impossibilidade de desistência da ação na presente fase processual (artigo 485, §5o, do CPC), intime-se a recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007